Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-94.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001017-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIARA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 987.673.481-49 (RECORRENTE), GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNYOR - CPF: 056.001.901-74 (ADVOGADO), REGIANE APARECIDA DE JESUS QUINTEIRO - CPF: 983.305.861-20 (RECORRIDO), EDINEI DOS REIS DA COSTA - CPF: 705.337.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maiara dos Reis Rodrigues

Recorrida:
Regiane Aparecida de Jesus Quinteiro

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÕES FÍSICAS. CONTEXTO DE CONFLITO INTERPESSOAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve agressões recíprocas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prática de ato ilícito exclusivo pela parte ré apto a ensejar indenização por danos morais, materiais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, culpa, dano e nexo causal, sendo inviável o dever de indenizar na ausência de qualquer desses elementos.

4.

As provas produzidas não demonstram de forma inequívoca que a parte requerida tenha sido a única responsável pelas agressões ocorridas.

5.

O conjunto probatório evidencia a ocorrência de agressões recíprocas, afastando a caracterização de ato ilícito unilateral.

6.

A existência de lesões em ambas as partes reforça o contexto de confronto mútuo e impede a imputação exclusiva de responsabilidade.

7.

Em situações de agressões recíprocas, não se configura dano moral indenizável.

8.

Não há prova de dano estético permanente ou alteração relevante da aparência física da autora.

9.

A autora não comprova a ocorrência de prejuízo material, seja quanto à alegada destruição de bem, seja quanto à incapacidade laboral.

10.

O ônus da prova incumbe à parte autora, que não se desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

11.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão normativa aplicável .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocorrência de agressões recíprocas afasta a caracterização de ato ilícito unilateral e o dever de indenizar. 2. A ausência de prova robusta da exclusividade da conduta ilícita impede o reconhecimento de dano moral indenizável. 3. O dano material e o dano estético dependem de comprovação concreta, não sendo presumidos. 4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006240-84.2023.8.11.0006, julgado em 05 de setembro de 2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1076640-41.2023.8.11.0001, julgado em 10 de maio de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maiara dos Reis Rodrigues

Recorrida:
Regiane Aparecida de Jesus Quinteiro

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maiara dos Reis Rodrigues
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais, materiais e estéticos.

Origem:
1° Juizado Especial de Várzea Grande -MT.

Sentença
(Id. 351018356)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que as agressões foram recíprocas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 351018358): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 351018358):pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1001017-94.2025.8.11.0002

Recorrente:
Maiara dos Reis Rodrigues

Recorrida:
Regiane Aparecida de Jesus Quinteiro

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maiara dos Reis Rodrigues em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulados em desfavor de Regiane Aparecida de Jesus Quinteiro.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que a autora alega que, em 28/07/2024, encontrava-se em sua residência com seu companheiro Muller Jefferson quando a recorrida invadiu o imóvel, pulando o muro, proferindo ofensas e desferindo agressões físicas que resultaram em lesões corporais, destruição de seu aparelho celular e impossibilidade de exercer suas atividades laborais como cozinheira. Sustenta que os fatos estão comprovados por meio de Boletim de Ocorrência nº 2024.224576, Termo de Violência, perícia médica e encaminhamento da Politec.

A recorrida, por sua vez, afirma que não houve invasão mediante escalada do muro, mas sim que o portão foi aberto pelo Sr. Muller, seu ex-companheiro e atual companheiro da autora. Sustenta que o encontro tinha por finalidade tratar da separação de bens e divórcio, e que as agressões foram recíprocas.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de ato ilícito praticado exclusivamente pela recorrida, apto a ensejar o dever de indenizar por danos morais, estéticos e materiais, conforme pretendido pela recorrente.

Inicialmente, a responsabilidade civil subjetiva, prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de quatro elementos essenciais: conduta (ação ou omissão), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. A ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso dos autos, verifica-se que a instrução processual não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca que a recorrida tenha sido a única responsável pelos eventos ocorridos em 28/07/2024. A dinâmica fática apresentada pelas partes é divergente e as provas produzidas não permitem conclusão segura acerca da exclusividade da conduta ilícita atribuída à recorrida.

Em que pese a recorrente sustentar que a recorrida invadiu sua residência mediante escalada do muro, com o propósito deliberado de agredi-la, tal versão não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório. Não há nos autos prova robusta de que tenha havido invasão mediante escalada, tampouco de que a recorrida tenha comparecido ao local com o propósito exclusivo de agredir a recorrente.

Além disso, a recorrente afirma que a recorrida confessou em juízo ter ido à residência com intuito de agredi-la. Todavia, a análise detida dos depoimentos colhidos não corrobora tal assertiva. A recorrida declarou que estava em situação de abalo emocional em razão da recente perda de sua filha e da separação conjugal, e que buscou o encontro para resolver pendências do divórcio e conhecer a nova companheira de seu ex-marido. Não se extrai de suas declarações confissão quanto ao propósito de praticar agressão física, mas sim o reconhecimento de que houve discussão acalorada que culminou em agressões recíprocas.

Importante destacar que foi a recorrida quem juntou aos autos vídeo gravado durante o evento, constante do Id. 351017893, o qual demonstra que houve confronto físico entre as partes. As imagens revelam que a recorrida foi arrastada para fora da residência, o que sugere a existência de agressões mútuas, e não conduta unilateral da recorrida. O vídeo não permite identificar quem deu início às agressões ou quem agiu em legítima defesa, mas evidencia que ambas as partes participaram ativamente do confronto físico.

Diante desse quadro probatório, é forçoso concluir que houve agressões recíprocas entre recorrente e recorrida, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos morais

Ambas as partes saíram lesionadas do confronto, conforme demonstram os documentos médicos apresentados por cada uma delas, o que reforça a conclusão de que não houve conduta exclusivamente ilícita de uma das partes.

A propósito, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUPOSTA INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. OFENSAS MÚTUAS. RETORSÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposta injúria racial, quando o recorrente teria sido chamado de "preto safado" pela recorrida durante discussão entre vizinhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivamente injúria racial ou se ocorreu retorsão mútua entre as partes; e (ii) determinar se a situação configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A injúria racial configura-se quando há ofensa à dignidade de alguém utilizando-se elementos referentes à raça, cor ou etnia, sendo conduta especialmente grave e reprovável. 4. Contudo, a existência de ofensas mútuas entre as partes caracteriza o instituto da retorsão imediata, previsto no art. 140, §1º, II, do Código Penal, afastando a configuração da injúria. 5. As provas testemunhais apresentam versões contraditórias e o áudio da discussão juntado aos autos não contém a injúria racial alegada, evidenciando apenas um contexto de animosidade entre as partes. 6. Em situações de ofensas recíprocas, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A existência de ofensas mútuas entre as partes, ocasionadas por conflitos pré-existentes, caracteriza o instituto da retorsão mútua, afastando a configuração da injúria. 2. Em contexto de discussão acalorada com troca de ofensas recíprocas entre as partes, não se configura dano moral indenizável." (...) (N.U 1006240-84.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)”.

Quanto aos danos estéticos, a recorrente não demonstrou a existência de deformidade permanente ou alteração significativa em sua aparência física. O laudo médico não aponta sequelas estéticas, e as fotografias juntadas aos autos não evidenciam lesões de natureza permanente ou que causem constrangimento duradouro.

No tocante aos danos materiais, a recorrente alega a quebra de seu aparelho celular e a impossibilidade de trabalhar como cozinheira em razão das lesões sofridas. Contudo, não há nos autos prova documental idônea da destruição do aparelho celular.

No tocante à alegada impossibilidade de trabalhar, a recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovem vínculo empregatício anterior, dispensa em razão das lesões ou qualquer outro elemento que demonstre efetivo prejuízo patrimonial decorrente do evento. O laudo médico não atesta incapacidade laboral permanente ou temporária. A ausência de prova robusta do dano material impede o acolhimento do pedido indenizatório nesse aspecto.

Ressalte-se que o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, apresentando provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a exclusividade da conduta ilícita da recorrida e a extensão dos danos alegados.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação inequívoca da conduta ilícita unilateral e do efetivo prejuízo indenizável, não há como reconhecer o dever de reparar. A reciprocidade das agressões afasta a caracterização do dano moral indenizável, porquanto inserida em contexto de animosidade mútua, sem demonstração de violação autônoma aos direitos da personalidade. Ademais, quanto aos danos materiais e estéticos, a fragilidade probatória impede o acolhimento das pretensões, notadamente pela ausência de comprovação de prejuízo concreto ou sequela permanente, ônus que incumbia à parte autora.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base
de 10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026